Tribunal: TJDFT
Processo: 0763459-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. VAZAMENTO DE LÍQUIDO. DANOS À UNIDADE LOCALIZADA NO SUBSOLO. IRREGULARIDADE NA CAIXA DE GORDURA DE RESTAURANTE NO TÉRREO. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Relatou o autor que desde 2021 sofre com vazamentos do restaurante que funciona em cima de seu estúdio na CLN 210. Afirmou que os vazamentos ocorrem em razão da falta de manutenção da caixa de gordura do restaurante, que provoca entupimento do sistema de esgoto e transbordamento. Esclareceu que, na primeira vez, o proprietário do restaurante reconheceu a responsabilidade e prometeu fazer as manutenções, mas os fatos se repetiram, causando novos danos no piso e equipamentos, além de mau cheiro no local. Alegou que na vistoria realizada pela CAESB ficou constatada a irregularidade na caixa de gordura do restaurante. Pediu indenização de R$10.206,56 pelos danos materiais, ressarcimento pela compra de equipamentos e reparação dos danos morais.
2. Sentença. Considerou necessária a realização de prova pericial para identificar a origem do vazamento. Ressaltou que a inspeção técnica apresentada pelo autor constitui prova unilateral e insuficiente para dirimir a questão e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da incompetência dos Juizados Especiais.
3. Recurso do autor. Alega que a sentença não considerou os efeitos da revelia em relação ao primeiro réu (restaurante). Afirma que, além da inspeção técnica da empresa contratada pelo autor, foi anexado aos autos relatório da CAESB apontando irregularidade na caixa de gordura do estabelecimento das requeridas. Sustenta que os danos mostram que não foi mera infiltração de água, que poderia ser proveniente de qualquer unidade, mas de líquido com gordura, o que permite concluir que a origem do vazamento é a caixa de gordura do restaurante. Esclarece que pretendia confirmar esses fatos por meio do depoimento de testemunhas, especialmente o síndico do condomínio. Alega que a sentença deixou de aplicar precedente da 1a Turma Recursal sobre caso similar. Requer a desconstituição da sentença e prosseguimento do feito.
4. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
5. O autor apresentou fotos e vídeos que mostram os danos ao imóvel, mas não a origem do vazamento, tanto que no vídeo de ID47894923 algumas pessoas conversam apontando para tampa na calçada em frente ao edifício e manifestando opiniões sem critérios técnicos (análise de plantas do sistema de água e esgoto). Também foram anexados documentos de vistoria de empresa contratada pelo autor que igualmente não indica a unidade de onde provém o líquido (ID 47894917 - Pág. 1) e laudo da CAESB que apontou necessidade da troca da caixa de gordura do restaurante, inexistindo parecer conclusivo de que o vazamento objeto do processo é proveniente dessa caixa.
6. Assim, o acervo probatório não permite concluir com segurança qual a origem do líquido que atingiu o imóvel do autor. Além disso, há incerteza sobre qual loja (3 ou 5) a caixa de gordura está integrada, sendo certo que eventual responsabilidade da segunda requerida estaria limitada ao sistema de água e esgoto do imóvel de sua propriedade (loja 3 - ID 47894834).
7. Esse cenário exige a realização de perícia dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório. Somente a análise técnica poderá identificar a origem exata do vazamento, apontar o nexo de causalidade entre esse evento e os danos sofridos pelo recorrente e dirimir a dúvida se a caixa de gordura está integrada à loja 3 de propriedade da segunda requerida.
8. O depoimento de testemunhas (síndico do prédio e responsável pela troca do piso) não supre a prova técnica imprescindível à solução da lide.
9. A existência de um julgado sobre questão similar não vincula os demais órgãos jurisdicionais que deverão prestar a jurisdição de acordo com as circunstâncias específicas do processo e a convicção juridicamente fundamentada do julgador.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.